Tribunal: TJDFT
Processo: 0730875-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0730875-03.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de habeas corpus preventivo impetrado por Vitor Tadeu Lim, contra a decisão (id 62100243) do 3° Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Brasília que, em 22/07/24, ratificou anterior decisão (id 62100234), proferida em 28/06/24, que lhe aplicou as seguintes medidas protetivas de urgência: i) proibição de aproximação da vítima, fixado o limite mínimo de 300 metros de distância; e ii) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros, advertindo-o que o descumprimento poderá ensejar prisão preventiva. Além da ratificação, determinou que as visitas aos filhos em comum sejam efetivadas por terceira pessoa, a fim de garantir a efetividade das medidas protetivas. Sustenta, em suma, a necessidade de resguardar-se de possível constrangimento ilegal, qual seja, suposta prisão preventiva decorrente de eventual descumprimento das medidas protetivas. Ressalta que o ato coator é excessivamente gravoso ao determinar que as visitas aos filhos sejam efetivadas por terceira pessoa, destacando a necessidade de contato com as crianças menores, especialmente uma delas, diagnosticada com TEA. Questiona a veracidade dos fatos que motivaram as medidas protetivas, entendendo que a Lei 11.340/06 está sendo aplicada de forma desvirtuada em seu desfavor. Requer, liminarmente, a concessão da ordem. 2. A intervenção do magistrado plantonista cinge-se ao controle da legalidade de atos recentes, praticados durante o plantão ou na sua proximidade imediata, que reclamem urgência. No caso, esses pressupostos não estão presentes. As medidas protetivas foram decretadas em 28/06/24, tendo sido ratificadas em 22/07/24. Portanto, não guardam proximidade com plantão. O paciente teve tempo suficiente para efetuar o pedido de controle da legalidade das medidas, ou de algum benefício legal, a uma das Turmas Criminais, órgão com competência ordinária para tanto. O tempo decorrido entre o ato e o writ e a falta de comprovação de fato novo recente – ocorrido no plantão ou na sua proximidade imediata - inviabiliza o conhecimento, nesta oportunidade, do pleito liminar. Por outro lado, o risco de prisão temido pelo paciente não encontra correspondência no plano fático. Acrescente-se que ele próprio pode evitar a concretização desse suposto risco (de percepção, por ora, puramente subjetiva), bastando que cumpra as medidas protetivas. Enfim, não há risco imediato de prisão preventiva. Dessarte, não se justifica o excepcional exercício da competência do plantonista. 3. Não conheço do pedido liminar no regime de plantão. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator, com as homenagens de estilo. Brasília, 26/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista